Tribunal: TJPA
Processo: 0808558-92.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808558-92.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: ERMINIA CEREJA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA ANTECIPADA.
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO DE
ASTREINTES
. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO. REFORMA DO
DECISUM
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Em sede de cognição sumária, não é possível afirmar a ocorrência de fraude ou de erro escusável aptos a suspender a cobrança da dívida, pois foi anexado aos autos pelo Banco Agravante a Cédula de Crédito Bancário em litígio, cuja assinatura, pelo menos à primeira vista, condiz com aquela constante no documento de identidade da Agravada. Além disso, verifica-se autorização de refinanciamento bancário subscrita pela parte recorrida, o que leva a crer pela ausência, neste momento processual, dos pressupostos da liminar previstos no art. 300 do CPC, dependendo a questão de instrução probatória.

2. Em relação às
astreintes
, o
quantum
de R$ 200,00 (duzentos reais) fixado pelo juízo originário se mostra ponderado e em conformidade com os parâmetros legais; porém, no que se refere à periodicidade da multa, esta deveria incidir mensalmente em caso de descumprimento da ordem judicial.

3.
Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S/A em face de decisão proferida pelo juízo da 2ª vara cível e empresarial de Ananindeua, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais (Proc. n° 0807261-32.2022.8.14.0006), movida por ERMINIA CEREJA SILVA.

O juízo
a quo
assim decidiu (ID 9942524, p. 19):

Diante do exposto, DEFIRO, o pleito liminar, para DETERMINAR QUE A REQUERIDA suspenda os descontos relativos ao contrato n°60- 324.164/08999, no valor mensal de R$ 52,00 (cinquenta e dois reais), do benefício da autora, sob pena de aplicação de multa, no importe de R$-200,00 (duzentos reais) por dia, até o limite do valor da atribuído à causa, a ser revertido em favor da autora.

Insurgindo-se contra o
decisum
, o Banco Agravante alega: a ausência dos pressupostos para concessão da liminar, a inadequação no arbitramento de multa diária devido tratar-se de cumprimento mensal de obrigação de fazer, bem como aduz que o valor da multa fixada é excessivo.

Coube-me o processo por distribuição.

Em decisão inicial, foi deferido o efeito suspensivo ao recurso (ID 10795279).

A parte agravada não apresentou contrarrazões (ID 11159255).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 25 de abril de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço o Agravo de Instrumento e passo a sua análise.

2. Razões recursais:

Cinge-se a controvérsia sobre o acerto ou desacerto da decisão
a quo
que concedeu tutela de urgência determinando que o Banco Réu, ora Agravante, promova a suspensão dos descontos referentes ao contrato em litígio, no valor mensal de R$ 52,00 (cinquenta e dois reais), sob pena de aplicação de multa, no importe de R$-200,00 (duzentos reais) por dia, até o limite do valor da atribuído à causa, a ser revertido em favor da autora.

Em seu recurso, o Banco Agravante
alega a ausência dos pressupostos para concessão da liminar e a inadequação no arbitramento da multa diária devido ser excessiva em seu valor, bem como por se tratar de cumprimento mensal de obrigação de fazer.

Sem delongas, entendo que razão assiste ao Recorrente no caso concreto.

Em sede de cognição sumária, não é possível afirmar a ocorrência de fraude ou de erro escusável aptos a suspender a cobrança da dívida, pois foi anexada aos autos pelo Agravante a Cédula de Crédito Bancário nº 60-324164/08999 (ID 9942526, p. 21) cuja assinatura, pelo menos à primeira vista, condiz com aquela constante no documento de identidade da Agravada (ID 58538462).

Vejo ainda autorização de refinanciamento bancário subscrita pela parte recorrida (ID 9942526 - Pág. 23), o que também me leva a crer pela ausência, neste momento processual, dos pressupostos da liminar previstos no art. 300 do CPC, dependendo a questão de instrução probatória.

Ademais, em relação a
o
quantum
de
R$ 200,00 (duzentos reais)
fixado pelo juízo originário, estou convencido de que o valor se mostra ponderado e em conformidade com os parâmetros legais
[1]
.

Entretanto, no que diz respeito à
periodicidade da multa, entendo que o arbitramento
diário
imposto judicialmente foge à razoabilidade quando o confrontamos com a periodicidade
mensal
relativa ao desconto do empréstimo consignado ora discutido.

Portanto, a decisão agravada merece ser reformada a fim de que seja revogada a liminar concedida pelo juízo
a quo
diante da ausência, nesta fase processual, dos requisitos legais autorizadores.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto, decido conhecer o presente Agravo de Instrumento e DAR-LHE P
ROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida revogando a liminar inicialmente concedida pelo juízo de origem, conforme fundamentação acima
.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS DURANTE SEQUESTRO "RELÂMPAGO". TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. QUESTIONAMENTO A RESPEITO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E DO VALOR DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. EM RELAÇÃO AO PRAZO, ESTABELECE O ARTIGO 218, § 3º, DO NCPC, QUE, INEXISTINDO PRECEITO LEGAL OU PRAZO DETERMINADO PELO JUIZ, ESTE SERÁ DE CINCO DIAS, O QUE, NO CASO CONCRETO, SE REVELA SUFICIENTE PARA O CUMPRIMENTO DA TUTELA. NO QUE SE REFERE À MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO, ENTENDE-SE QUE O VALOR FIXADO NÃO DEVE SER REDUZIDO. COMO CEDIÇO, A MULTA É MEIO APTO A ESTIMULAR O DEVEDOR AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA, SERVINDO PARA INIBIR CONDUTAS DIRIGIDAS AO DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DE DECISÕES JUDICIAIS. NO CASO EM TELA,
AS MULTAS FIXADAS (SUSPENSÃO DA COBRANÇA E ABSTENÇÃO DA INCLUSÃO EM APONTE RESTRITIVOS DIÁRIA), ARBITRADAS EM R$ 500,00 E R$ 1.000,00 MOSTRAM-SE EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, CONSIDERANDO-SE OS BENS QUE ENVOLVEM A QUESTÃO, BASTANDO O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PARA QUE A SANÇÃO NÃO INCIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RJ - AI: 00075767820198190000, Relator: Des(a). ODETE KNAACK DE SOUZA, Data de Julgamento: 02/04/2019, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Belém, 16/05/2023